Tribunal: TJSP
Processo: 2071000-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
- A questão acerca do cabimento de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, bem como na sua impugnação, de acordo com a sistemática processual introduzida pela Lei no 11.232/05, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos REsp no 1.134.186/RS - Tema 408/STJ

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
- A questão acerca do cabimento de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, bem como na sua impugnação, de acordo com a sistemática processual introduzida pela Lei no 11.232/05, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos REsp no 1.134.186/RS - Tema 408/STJ
Manutenção da decisão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000996013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2071000-31.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s) Sandra
Valencio e outros e Agravado(s) Prefeitura Municipal de São Paulo
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2071000-31.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 48.958
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 48.958
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
2071000-31.2020.8.26.0000/50001 SÃO PAULO
AGRAVANTES: LUIZ ANTÔNIO ALVES E OUTROS
AGRAVADA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
AGRAVO
INTERNO.
Decisão
monocrática
que
negou
seguimento a recurso especial.
- A questão acerca do cabimento de honorários advocatícios em
fase de cumprimento de sentença, bem como na sua impugnação,
de acordo com a sistemática processual introduzida pela Lei no
11.232/05, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos
repetitivos REsp no 1.134.186/RS - Tema 408/STJ
Manutenção da decisão.
Trata-se de agravo interno interposto por Luiz Antônio Alves
e Outros (fls. 1 / 9 do Incidente) contra decisão que, em cumprimento ao
artigo 1.030, inciso I, alínea b do Código de Processo Civil, negou
seguimento a recurso especial por reconhecida identidade de matéria com
orientação firmada pelo Col. Superior Tribunal de Justiça em julgados sob
a técnica dos recursos repetitivos, nos autos do RESP 1.134.186/RS
Tema 408/STJ.
Alegaram os agravantes, em síntese, que o Repetitivo no
1.134.186/RS discutiria à aplicabilidade do artigo 475-J sob a égide do
Código de Processo Civil de 1.973 e que na atual Lei Adjetiva estaria
disciplinado que somente serão devidos honorários advocatícios na fase de
cumprimento de sentença quando houver impugnação por parte da
Fazenda Pública.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2071000-31.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 48.958
3
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inciso I, alínea b
do Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de seguinte
teor, verbis:
O julgamento do mérito do REsp no 1.134.186/RS, Tema no
408, STJ, DJe 21.10.2011, fixou a seguinte tese:
Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença.
Nada a modificar na decisão hostilizada, haja vista que a
matéria alusiva ao cabimento de honorários advocatícios em cumprimento
de sentença, bem como na sua impugnação, e aquela examinada pela
Corte Superior na sistemática dos recursos repetitivos Resp. n.
1.134.186/RS, Tema n. 408, com julgamento de mérito, asseverando,
verbis:
Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença.
Ademais, ressalte-se que, embora tenha sido julgado o
paradigma na vigência do CPC 1973 nos termos do art. 543-C, o Código
de Processo Civil de 2015, artigo 1.030, I, alínea “b” manteve a
aplicabilidade da sistemática dos repetitivos e não invalidou o disciplinado
na Súmula 519/STJ, bem como no REsp. n. 1.134.186/RS Tema
408/STJ.
Consigne-se, por oportuna, reprodução de trecho do v.
Acórdão da Turma julgadora convergente à aplicação da tese - verbis:
Trata-se de cumprimento de sentença, na qual a executada
Fazenda Pública Municipal às fls. 365 expressamente
"reconhece que não mais subsiste o fundamento de sua
impugnação",
tendo
em
vista
a
superveniência
do
julgamento da modulação dos efeitos da decisão do tema
810 pelo STF, e que não se opõe aos cálculos apresentados
pelos exequentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2071000-31.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 48.958
4
Diante disso, o juízo a quo determinou às fls. 366 o
prosseguimento da execução pelos valores apresentados
pelos exequentes, sem condenação em honorários em vista
da súmula 519 do C. STJ.
Vale ressalta-se o teor da súmula 519 do C. Superior
Tribunal de Justiça: “Na hipótese de rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença, não são
cabíveis honorários advocatícios." grifo nosso. (Fls.
35/36).
Inexistente erro na subsunção do caso concreto no
paradigma julgado pela Corte Superior fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no
artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)